Tribunal: TJSP
Processo: 0012135-10.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida na ação de execução fiscal no 1500073-82.2017.8.26.0136 buscando o acolhimento da exceção de pré-executividade que fora rejeitada em primeiro grau – Discussão que envolve a cobrança de IPTU e Taxa de Expediente do exercício de 2015 – Recurso distribuído livremente para a 14a Câmara de Direito Público que

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida na ação de execução fiscal no 1500073-82.2017.8.26.0136 buscando o acolhimento da exceção de pré-executividade que fora rejeitada em primeiro grau – Discussão que envolve a cobrança de IPTU e Taxa de Expediente do exercício de 2015 – Recurso distribuído livremente para a 14a Câmara de Direito Público que apontou a prevenção da 15a Câmara de Direito Público, devido ao julgamento anterior do recurso de Apelação na Ação Declaratória no 1002412-37.2018.8.26.0136, na qual se discutiu a cobrança da Taxa de Expediente dos exercícios de 2014 a 2017, com decisão transitada em julgado – Inexistência de comunhão entre os pedidos da presente execução fiscal e aquele verificado na ação declaratória – Recurso procedente para declarar competente a 14a Câmara de Direito Público (suscitada) em razão da prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, deste E. Tribunal Corte de Justiça, para conhecer, analisar e decidir a lide, posto que, anteriormente, examinou o recurso de apelação interposto contra a r. sentença que extinguiu a execução fiscal em questão.